Tribunal: STF
Processo: Rcl 70868
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa:  RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Acórdão que, ao condenar as partes ora agravantes ao pagamento de verbas trabalhistas, teria ofendido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema 1.046 da repercussão geral.



    II – Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III – Razões de decidir 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, ainda se encontra pendente de apreciação o recurso extraordinário.



    IV – Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.